Tribunal: TCU
Processo: 026.299/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 647/2021-TCU-Plenário VISTOS, relatados e relacionados estes autos de Monitoramento para examinar o cumprimento das determinações e recomendações constantes do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 027.119/2018-1 , que trata de auditoria operacional com objetivo de avaliar a gestão de segurança das barragens de usos múltiplos sob responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) e da Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf); Considerando que, no âmbito do decisum ora monitorado, este Tribunal expediu determinações à Codevasf e ao Dnocs, para que elaborassem Plano de Ação para a implementação, com 17 ações saneadoras em cada um deles, sendo adicionalmente exaradas 45 recomendações dirigidas a diferentes órgãos e entidades; Considerando que a Codevasf e o Dnocs encaminharam seus Planos de Ação, bem como de seus órgãos superiores - Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) a este Tribunal, os quais foram devidamente analisados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCom); Considerando que, das 34 determinações expedidas para o Dnocs e Codevasf (17 para cada um deles) por intermédio do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , 9 apresentaram preliminarmente indícios de cumprimento, e 25 não estão com ações em graus suficientes de desenvolvimento para que se possa, mesmo preliminarmente, informar que estariam sendo satisfeitas; Considerando que a unidade técnica, em sua proposta de encaminhamento, considera cumprida a determinação do caput do subitem 9.1, no entanto, considera que estão em cumprimento seus subitens 9.1.1 a 9.1.17, de maneira que pode-se considerar em cumprimento todo o subitem 9.1; Considerando a proposta da unidade técnica de que todas essas determinações destinadas ao Dnocs e à Codevasf, compreendidas nos subitens 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , deverão ser objeto de novo monitoramento, proposta com a qual consinto; Considerando que a aprovação do plano de monitoramento, com o detalhamento do tempo de duração de cada fase, bem como do número de servidores e de Homens-hora destinada ao futuro monitoramento deve-se dar no âmbito da Secretaria-Geral de Controle Externo e não por intermédio de um acórdão deste Tribunal; Considerando que 6 recomendações emanadas no acórdão ora monitorado podem ser consideradas como atendidas, visto que as foram implementadas as medidas necessárias, e que, para as outras 37, foram apresentadas justificativas suficientes para a não implementação; Considerando que as recomendações têm caráter colaborativo e não cogente, de maneira que a unidade técnica propõe que estas não sejam incluídas em um futuro monitoramento, posicionamento com o qual consinto; Considerando as semelhanças entre as deliberações 9.1.5 e 9.9. do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário para o Dnocs e Codevasf e que as recomendações constantes do subitem 9.9 para essas entidades podem ser absorvidas pelas respectivas determinações constantes do subitem 9.1.5, de maneira a tornar insubsistentes aquelas recomendações para aqueles órgãos; Considerando, portanto, que este processo pode ser encerrado, vez que cumpriu os objetivos para os quais foi constituído; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 243, do Regimento Interno, e de acordo com o pronunciamento da SeinfraCom, em: a) considerar em cumprimento a determinação constante do subitem 9.1, com os respectivos subitens 9.1.1 a 9.1.17, do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário (TC Processo 027.119/2018-1 ); b) considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.2, 9.2.2, 9.3.7, 9.4.1, 9.4.8 e 9.7.1 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , e não implementadas com justificativas suficientes as recomendações constantes dos subitens 9.2.1.1, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6, 9.3.8, 9.4.2, 9.4.3, 9.4.4, 9.4.5, 9.4.6, 9.4.7, 9.4.9, 9.5, 9.6, 9.7.2 9.7.3, 9.8 do mesmo decisum; c) considerar não implementadas com justificativas suficientes as recomendações constantes do subitem 9.9 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário , em relação ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; d) tornar insubsistentes as recomendações do subitem 9.9 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário em relação ao Departamento de Obras Contra as Secas e à Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, tendo em vista que estas já estão contidas nas determinações do item 9.1.5 desse mesmo acórdão; e) aprovar a realização de futuro monitoramento com o objetivo de avaliar a implementação das medidas adotadas pelo Departamento de Obras Contra as Secas e pela Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba em cumprimento às determinações 9.1.1 a 9.1.17 do Acórdão 1257/2019-TCU-Plenário : f) dar ciência ao Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), ao Ministério da Economia, ao Ministério do Meio Ambiente, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Instituto Nacional de Colonização e Agricultura do presente Acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 026.299/2020-8 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos/Entidades: Departamento de Obras Contra as Secas (Dnocs), à Companhia do Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.